Tribunal: STF
Processo: ARE 1593270
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto por Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, contra decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para atacar acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. REGRA DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/03. TEMA 396, STF. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N° 51/85. MUITO EMBORA A EC 41/03 TENHA EXTINTO A PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES DA ATIVA E INATIVOS, A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/05 ESTABELECEU REGRA DE TRANSIÇÃO, GARANTINDO O DIREITO À PARIDADE, MESMO QUE O ÓBITO DO SEGURADO TENHA OCORRIDO APÓS A EC Nº 41/03, DESDE QUE JÁ SE ENCONTRASSE APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS. EM SENDO O DE CUJUS POLICIAL CIVIL, APLICA-SE A ELE O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 51/85 E NÃO A REGRA GERAL. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 23)

O recorrente sustenta violação do art. 3º da EC 47/2005.
Alega que “a decisão recorrida confunde o estrito cumprimento da regra de transição do art. 3º a EC 47/2005 com a circunstância de o extinto segurado estar ou não aposentado com proventos integrais, o que de longe não se identifica com os pressupostos exigidos pelo art. 3º a EC 47/2005”. 
Aduz que "servidor se aposentou antes da EC 41/03, mas faleceu após, portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito seja feita análise do preenchimento dos requisitos. Daí porque [...] o acolhimento do pedido afronta diretamente o dispositivo constitucional". 
Defende que, "[e]stender a aplicação da regra de transição para pensões de servidores aposentados antes mesmo da vigência da norma, por certo, importa em ampliar seu âmbito de aplicação, em contradição com a premissa que estabelece o fato gerador da pensão", razão por que "se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra".  
Findada a suspensão da marcha processual determinada naquela sede (e-doc. 37), o 1º Vice-Presidente da Corte de origem inadmitiu o apelo extremo, afastando, ainda, a incidência do Tema 1.019 da Repercussão Geral na hipótese, sob o fundamento de que 

"a tese definida nesse precedente qualificado restou limitada ao direito do servidor policial civil à aposentadoria especial com integralidade e paridade, questão que não guarda estreita aderência com a que está em debate nesses autos. 
Com efeito, trata-se, nos presentes autos, de pensionista de policial civil — cujo instituidor da pensão, aposentado, na forma da LC 51/1985, em 1995, faleceu em 2009, depois da Emenda Constitucional 41/2003 — que busca o reconhecimento do direto à paridade no pensionamento." (e-doc. 40, p. 2)

Em face de referida decisão, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS  interpôs o agravo, tendo havido, assim, a elevação do recurso a esta Corte. 
Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado na Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na época do óbito do instituidor. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.
1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.
2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).

Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I   O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).

Em complemento, o Plenário do STF, ao examinar o RE 1.162.672/SP, de minha relatoria e feito paradigma do Tema 1.019 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”

Como bem observou o eminente Ministro Gilmar Mendes na decisão proferida no ARE nº 1.557.520/RS, as teses fixadas nos referidos temas não são excludentes, mas complementares, in verbis:  

“Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurgi do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que previam tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 
Ocorre que, tanto seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época, da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005.
Ou seja, por uma via ou pela outras, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que o recorrido possui direito à paridade na forma de reajuste de sua pensão por morte.”

No caso dos autos, a Corte de origem não se afastou do entendimento da Suprema Corte sobre a matéria.
No ponto, colhe-se os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Referida Ementa Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, isto é, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998 e preencham os seguintes requisitos: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. 
Não obstante, deve-se observar eventual disposição específica sobre tempo de contribuição para fins de aposentadoria com proventos integrais, a depender do cargo ocupado pelo servidor. 
Na hipótese em apreço, a aposentadoria do servidor falecido do cargo de Escrivão de Polícia ocorreu em 07/08/1995, e seu falecimento em 20/07/2009 (Ficha Financeira 3). 
Assim, considerando que o falecido estava aposentado antes de 16/12/1998 com proventos integrais, a parte autora se enquadrava na regra de transição que garante o direito à paridade, mostrando-se irrelevante o fato de seu óbito ter ocorrido após a EC 41/2003, eis que se trata de instituidor da pensão aposentado nos termos do art. 3º da EC n. 47/2005.
Em relação aos demais requisitos de tempo de contribuição previstos pela EC 47/2005, importante observar os dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul – RHE em relação ao instituidor da pensão:
[...]
Isto é, o tempo total geral de serviço do de cujus é de 30 anos, 7 meses e 1 dia, inferior aos 35 anos previstos na EC nº 47/2005 para fins de contribuição. 
Contudo, importante salientar que ex-servidor falecido era Escrivão de Polícia, de modo que aplicável a Lei Complementar nº 51/1985 em relação regime jurídico dos policiais civis e ao tempo de contribuição necessário para fins de aposentadoria com proventos integrais: 
Art. 1º O servidor público policial será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 

Assim, não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC nº 47/2005, mas sim 30 anos, requisito que foi preenchido no caso em exame.” (e-doc. 23)

Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento do requisitos necessários ao reconhecimento da paridade nos termos da EC nº 47/2005 seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.707/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).

Aplicando essa mesma orientação, destaca-se as seguintes decisões: RE nº 1.559.047/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/8/25; e ARE 1.556.054/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/9/25.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente (e-doc. 23, p. 3), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente